Tribunal: TJSP
Processo: 1515892-35.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, 'caput', da Lei no 11.343/06). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, quantidade e variedade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Guarda Civil Metropolitana. Confissão em Juízo, ademais. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento redimensionado. Base

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, 'caput', da Lei no 11.343/06). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, quantidade e variedade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Guarda Civil Metropolitana. Confissão em Juízo, ademais. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento redimensionado. Base que deve sofrer acréscimo, nos termos do art. 42, da Lei no 11.343/2006, c.c. art. 59, do Cód.Penal. Agravante da calamidade pública. Não incidência, "in casu". Ausência do nexo causal entre o crime perpetrado e a pandemia ainda vivenciada no País. Apelo ministerial parcialmente provido.